Tribunal: TJDFT
Processo: 0716997-36.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO. USO OFF LABEL DO MEDICAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao fornecimento do medicamento DENOSUMABE. Alega a preliminar de nulidade da sentença, diante da inobservância do litisconsórcio necessário, com a inclusão da União, tendo em vista se tratar de medicamento não padronizado. No mérito, alega não estarem presentes os requisitos necessários para o fornecimento de medicamento para uso off label. Contrarrazões apresentadas (ID 12627326).
2. Preliminar de nulidade – litisconsórcio passivo necessário: A tese fixada pelo STF em sede de repercussão geral (Tema 793) foi que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área de saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. A hipótese é de litisconsórcio facultativo e não necessário. Acórdão 1221343, 07417765520198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 22/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Portanto, rejeita-se a preliminar.
3. Não merece prosperar a tese do recorrente de inviabilidade de custeio de medicamento para uso off label, uma vez que, recentemente, o STJ, no REsp 1721705/SP (Amil Asistência Médica Internacional S.A. versus Marina Zoe Skyvalakis Stegmann), firmou a seguinte tese: Quem decide se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio é o profissional médico. Autorizar que a operadora negue a cobertura de tratamento sob a justificativa de que a doença do paciente não está contida nas indicações da bula representa inegável ingerência na ciência médica, em odioso e inaceitável prejuízo do paciente enfermo. (REsp 1721705/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 06/09/2018).
4. Assim, entendo que tal tese também pode ser aplicada ao SUS, pois autorizar que o Poder Público negue o fornecimento de medicamento, sob a justificativa de que a doença do paciente não está contida nas indicações da bula representa ingerência na ciência médica em prejuízo ao paciente.
5. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sem recolhimento de custas diante da isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista o teor da Súmula 421 do STJ, pois embora a Defensoria Pública do Distrito Federal detenha autonomia funcional, administrativa e financeira, a capacidade de autogestão em nada modifica a natureza jurídica da referida Instituição, permanecendo como órgão do Distrito Federal, com orçamento oriundo da receita do referido ente federativo. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.